Tribunal: TJBA
Processo: 8001371-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001371-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EROTILDES DOS SANTOS DAMASCENO e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO FUNDADA EM CLÁUSULA DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA MÉDICA CONFIGURADA. PACIENTE IDOSO E DIABÉTICO. ÓBITO POSTERIOR À RECUSA DE ATENDIMENTO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E CONDENAR A OPERADORA DE SAÚDE A PAGAR DANOS MORAIS NO VALOR DE TRINTA MIL REAIS.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por familiares de paciente idoso, diabético e com quadro infeccioso grave, falecido após negativa de internação hospitalar por plano de saúde.

Operadora recusou cobertura sob fundamento de carência contratual, mesmo diante de prescrição médica que evidenciava situação de urgência.

Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou improcedente o pedido.

Apelação cível interposta pelos autores, pleiteando anulação da sentença por omissão, reconhecimento da abusividade da negativa, custeio do tratamento e indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela operadora de saúde, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura de internação hospitalar em contexto de urgência médica, mesmo durante o prazo de carência contratual; (ii) saber se tal negativa configura ilícito contratual passível de indenização por danos morais, diante da morte subsequente do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Relatório médico descreve situação de urgência com necessidade de internação imediata, o que afasta a aplicação da cláusula de carência, conforme art. 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/98 e Resolução CONSU nº 13/1998.
8. A negativa de cobertura com base exclusiva na carência, diante da situação clínica grave e da iminência de risco à vida, caracteriza conduta abusiva.
9. A morte do paciente, ocorrida após a recusa de internação, agrava o ilícito e reforça o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da operadora e o dano suportado pelos familiares.
10. A jurisprudência do STJ reconhece a existência de dano moral na recusa indevida de cobertura em situação emergencial (REsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).
11. Valor fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), adequado à gravidade da omissão e conforme precedentes semelhantes do TJ-SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura e condenando a operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, corrigidos a partir do julgamento e acrescidos de juros legais desde a citação.
13. Condenação da ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: A negativa de cobertura de internação hospitalar, fundada exclusivamente em cláusula de carência, revela-se abusiva quando demonstrada urgência médica, especialmente em caso de paciente idoso e com risco de vida, sendo devida a indenização por danos morais diante da ocorrência de óbito posterior à recusa do atendimento.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.656/98, art. 35-C, inciso I
Código de Processo Civil, art. 98, § 3º
Resolução CONSU nº 13/1998

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/09/2021
TJ-SP, Apelação Cível nº 10065678420238260176, Rel. José Aparicio Coelho Prado Neto, j. 24/09/2024, 10ª Câmara de Direito Privado

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº
8001371-73.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador (BA), apelantes
EROTILDES DOS SANTOS DAMASCENO, DANIELE DOS SANTOS DAMASCENO e GEORGE DOS SANTOS DAMASCENO
e apelados
ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S/S E HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao RECURSO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .